Tribunal: TJES
Processo: 5005614-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005614-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA AUGUSTA PORTO FERREIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual foi deferida tutela provisória para compelir o ente público ao fornecimento do medicamento Azacitidina 100mg, prescrito para tratamento de Síndrome Mielodisplásica de alto risco (CID-10: D46).

2. A parte agravante sustenta ausência de demonstração da imprescindibilidade do fármaco, falta de esgotamento da via administrativa, inobservância dos critérios fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, e alegação de que a responsabilidade pela disponibilização do medicamento seria das unidades especializadas da rede pública oncológica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência para apreciação da demanda é da Justiça Estadual, à luz da modulação dos efeitos do Tema 1234 do STF; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, com base em evidências científicas, inexistência de substituto terapêutico e observância à política pública de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência da Justiça Estadual resta preservada, considerando que o custo do medicamento está aquém do valor de alçada estabelecido pelo STF e que a demanda foi ajuizada antes da modulação de efeitos do Tema 1234.

5. A decisão agravada analisou adequadamente a regularidade do ato administrativo de não incorporação do fármaco, verificando que a recusa da administração pública não decorre de ineficácia terapêutica, mas de pendências técnico-orçamentárias.

6. Restou comprovada a inexistência de alternativa terapêutica incorporada ao SUS, conforme nota técnica do NATJUS e laudo médico que atestam a imprescindibilidade da Azacitidina diante do risco de progressão da enfermidade.

7. As evidências clínicas demonstram a eficácia e segurança do medicamento, com respaldo em literatura científica qualificada e recomendações de entidades médicas especializadas.

8. Comprovada a hipossuficiência da parte beneficiária da tutela, revela-se legítima a intervenção judicial para assegurar o direito à saúde e à continuidade do tratamento oncológico.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos
de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itarana (id. 64603644, na origem), nos autos da ação de obrigação de fazer nº 5005566-22.2025.8.08.0048 ajuizada por MARIA AUGUSTA PORTO FERREIRA, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento oncológico Azacitidina 100 mg à Agravada, para tratamento de Síndrome Mielodisplásica de alto risco (CID-10 : D46), conforme prescrição médica.

Irresignado o agravante sustenta em suas razões (id. 13179869), em síntese, (a) que a decisão agravada violou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da sistemática da repercussão geral, bem como os termos das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61 (b) que não houve a devida demonstração da imprescindibilidade do fármaco, tampouco a apresentação de elementos técnicos robustos que atestem a sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências (c) a ausência de pedido administrativo regular de fornecimento do medicamento (d) que a obrigação de disponibilização de medicamentos oncológicos compete, de forma direta, às unidades habilitadas como UNACON e CACON, nos termos da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer.

Pela decisão id 13264643, foi
indeferido
o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pel
a
Agravad
a
(id 13511534), por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005614-28.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MARIA AUGUSTA PORTO FERREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente narrado, a controvérsia versa sobre o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas oficiais de dispensação do SUS, questão já enfrentada e sistematizada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC)
, o qual fixou critérios estritos a serem observados pelo Poder Judiciário, sob pena de nulidade da decisão.

Na oportunidade, foram firmadas as seguintes teses:

I – Competência

Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC
.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.

III – Custeio

3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento,
o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec
(se for o caso, considerando o
venire contra factum proprium/tu quoque
e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.

IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC),
o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa
, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3)
Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS
.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

V – Plataforma Nacional

5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial.

5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional.

5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição.

5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis.

5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico.

VI – Medicamentos incorporados

6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão"

(STF. Plenário. RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, data do julgamento 13/09/2023 – Tema 1234 de Repercussão Geral)

A partir de tais balizas, é possível inferir que a decisão agravada revela-se devidamente fundamentada e demonstra compatibilidade com os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte, na medida em que enfrentou, com acuidade técnica e jurídica, os elementos exigidos para excepcional concessão do fármaco pretendido.

De início, observa-se que a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual, haja vista que, segundo a tabela de Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero) constante no id 63406496 dos autos originários, o custo do medicamento encontra-se muito aquém do valor de alçada estabelecido pela Excelsa Corte para a fixação de competência na Justiça Federal.

Ademais, resta evidenciada a injustificada omissão da Administração Pública quanto ao fornecimento do medicamento pretendido, a despeito de estar a Agravada em tratamento junto ao Hospital Evangélico de Vila Velha (UNACON) e ao Hospital Santa Rita de Cássia (CACON), ambos credenciados junto ao SUS para o atendimento oncológico especializado, o que atesta a observância ao fluxo administrativo e à rede pública especializada.

Além disso, a exigência relativa à verificação da legalidade da não incorporação do fármaco foi enfrentada na própria decisão de origem, que contextualizou o posicionamento técnico da CONITEC, órgão competente para avaliação e incorporação de tecnologias no SUS. Conforme delineado no
decisum
, o Relatório de Recomendação elaborado pela referida comissão concluiu pela recomendação preliminar favorável à incorporação do Azacitidina, com base em evidências clínicas que atestam sua eficácia, ainda que com a necessidade de aperfeiçoamentos na modelagem econômico-orçamentária, o que motivou não a restrição da aprovação, mas a realização de consulta pública para aprofundamento do tema. Tal circunstância evidencia que a negativa administrativa não se sustenta em razões de ordem clínica ou de ineficácia terapêutica, mas sim em aspectos técnicos superáveis, o que legitima o controle judicial e apresenta-se favorável à pretensão autoral.

Quanto ao requisito sobre a ausência de substituto terapêutico eficaz e incorporado ao SUS, o conteúdo dos autos revela, de forma clara, a inexistência de alternativa terapêutica equivalente, apta a substituir o medicamento prescrito. O laudo médico acostado e a Nota Técnica nº 314546 do NATJUS (ID 64562733) são expressos ao afirmar que o uso do Azacitidina, no caso concreto, mostra-se imprescindível para impedir o agravamento do quadro clínico, notadamente diante do risco de progressão para leucemia mieloide aguda e da presença de neutropenia grave.

No tocante ao requisito da efetividade e segurança da tecnologia, também exigido pelo STF, a fundamentação técnica constante da nota emitida pelo NATJUS conclui pela adequação do uso do fármaco em razão do perfil clínico da paciente, evidenciando respaldo da prescrição médica em literatura científica de alto nível, como revisões sistemáticas e estudos comparativos internacionais. A nota destaca, ainda, que "
o Azacitidina é o hipometilante de preferência da ABHH (Associação
Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular) por apresentar melhor perfil de toxicidade comparada a decitabina e administração subcutânea
", além de ser indicado para o tratamento de vários subtipos de Síndrome de Mielodisplásica.

Por fim, igualmente demonstrada a incapacidade financeira da Agravada para arcar com o tratamento prescrito, conforme declarado e não infirmado nos autos, bastando recordar que a autora é assistida pela Defensoria Pública Estadual, o que atrai a presunção relativa de hipossuficiência (art. 4º da Lei nº 1.060/50 e art. 98 do CPC).

Destaque-se que em situações análogas ao caso vertente, de pretensão de fornecimento, pela rede pública, do medicamento
Azacitidina
, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou favoravelmente à imposição da obrigação do ente estatal quanto ao fornecimento:

"DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS. MEDICAMENTO
AZACITIDINA
.
RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA Nº 1234 DO STF. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO FÁRMACO COM BASE EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. CASO EM EXAME Recurso de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado do Espírito Santo para determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal, em ação que objetiva o fornecimento do medicamento Azacitidina 100mg para tratamento oncológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a definição sobre a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação, considerando a modulação dos efeitos do Tema nº 1234 do STF; (ii) a análise da necessidade de fornecimento do medicamento Azacitidina 100mg com base nas normas constitucionais, legislação de regência e evidências científicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR Competência da Justiça Estadual O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1234, modulou os efeitos de sua decisão, estabelecendo que o deslocamento da competência à Justiça Federal para ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS somente se aplica às demandas ajuizadas após a publicação da ata de julgamento de mérito (19/09/2024). No caso, a ação foi protocolada em 29/05/2024, antes dessa data, devendo ser mantida a competência da Justiça Estadual. Necessidade de fornecimento do medicamento A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde encontra-se sedimentada na jurisprudência, sendo o Estado do Espírito Santo legitimado para fornecer o medicamento, independentemente de o fármaco estar sob a responsabilidade financeira da União.
O medicamento Azacitidina 100mg não está incorporado ao SUS para o tratamento específico pretendido, mas a necessidade de fornecimento foi demonstrada com base em evidências científicas de alto nível, conforme exigido pelo STF no julgamento do Tema nº 1234. Relatórios médicos e notas técnicas apresentados nos autos demonstram que a Azacitidina é segura, eficaz e a única alternativa terapêutica para o caso concreto, inexistindo substituto incorporado pelo SUS. A ausência de fornecimento do medicamento pela política pública de saúde não afasta a obrigação judicial de resguardar o direito à vida e à saúde, especialmente quando devidamente comprovados os requisitos técnicos e jurídicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de agravo interno provido para reformar a decisão monocrática, negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo e determinar a manutenção da competência da Justiça Estadual, com a obrigação de fornecimento do medicamento Azacitidina 100mg. Tese de julgamento: A competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações sobre medicamentos não incorporados ao SUS deve ser mantida nos casos ajuizados antes da publicação da decisão de mérito do Tema nº 1234 do STF. A obrigação de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige demonstração da necessidade com base na Medicina Baseada em Evidências, inexistência de substituto terapêutico e segurança e eficácia comprovadas do fármaco, conforme requisitos fixados no Tema nº 1234 do STF."

(TJES - Agravo de instrumento nº 5008083-81.2024.8.08.0000; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025)

Assim, à luz de tais considerações, infere-se que a decisão agravada, ao conceder a tutela provisória, não extrapolou os limites da cognição judicial definidos pelo Supremo Tribunal Federal, tendo respeitado rigorosamente os marcos constitucionais e jurisprudenciais incidentes sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.